Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-71.2010.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000690-71.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 691.252.951-87 (APELANTE), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILDO GOMES DAMASCENO (VÍTIMA), MAURO ANTONIO ESPINDOLA AREVALO (VÍTIMA), CAUE CORREA - CPF: 044.488.411-46 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE BORGES - CPF: 994.748.671-00 (ASSISTENTE), CAUE CORREA - CPF: 044.488.411-46 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO POR PARTE DA VÍTIMA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente pelas provas angariadas no feito, especialmente porque a vítima reconheceu o ora apelante e seu comparsa de maneira indene de dúvidas desde a etapa policial, descrevendo características da fisionomia de ambos e minuciando toda a dinâmica delitiva.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0000690-71.2010.811.0042 –cód. 153255, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 [por duas vezes], ambos do Código Penal
,

à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 168864687, o apelante vindica sua
absolvição
, sustentando a
inexistência de suficiente lastro probatório
a demonstrar a
autoria delitiva
e comprovar seu envolvimento no episódio delitivo, a ensejar a
incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 168864690,
rechaçando as teses aventadas pelo apelante e pugnando seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 173536150, pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 10 de novembro de 2009, por volta das 16h30min, na Rua das Camélias, n.º 281, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, o ora apelante e seu comparsa
Renato Rosa Fluch
, agindo com prévio ajuste de vontades, mediante concurso de agentes e emprego de armas de fogo, subtraíram em proveitos próprios
“uma pasta contendo vários documentos pessoais, cartões de bancos, cheques, um aparelho celular Motorola LG e o valor em espécie de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
(ID 1688864217, pág. 01), pertencentes às vítimas
Nildo Gomes Damasceno
e
Mauro Antônio Espíndola Arevalo.

Consoante relatado pelo
Parquet
, na data fatídica, as vítimas haviam realizado um saque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) na agência do Banco Bradesco situada na Av. 15 de novembro, bairro Porto, nesta Capital, após o que se dirigiram para o estabelecimento comercial denominado “Vitória Imobiliária LTDA”; e, tão logo chegaram ao local, foram abordadas pelos denunciados, os quais, encontrando-se na posse de armas de fogo e na condução de uma motocicleta Honda CG 125, de cor vermelha, anunciaram o assalto.

Ainda segundo a denúncia, ato contínuo, os acusados exigiram que ambas as vítimas lhes repassassem as pastas que portavam, no interior das quais havia documentos, cartões de banco e cheques, bem assim, que
Nildo Gomes Damasceno
entregasse a quantia em dinheiro que havia sacado momentos antes, a qual estava em seu bolso. Empós recolherem os bens dos ofendidos, os infratores empreenderam fuga do local.

Por fim, narra o Ministério Público que a vítima
Nildo Gomes Damasceno
compareceu à Delegacia para registrar a ocorrência e, na ocasião, foi informado de que os agentes de segurança pública haviam efetuado a prisão de 03 indivíduos envolvidos em um crime de roubo ocorrido naquele mesmo dia – dos quais 02 foram posteriormente reconhecidos pelo ofendido como
os responsáveis pelo roubo do qual foi vítima e identificados como sendo as pessoas de
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e
Renato Rosa Fluch
, oportunidade em que a vítima também reconheceu uma motocicleta que estava apreendida no pátio da Delegacia como sendo aquela utilizada no episódio ilícito.

Em razão desses fatos, ofertou-se denúncia em face do apelante e, findo o regular trâmite processual, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
procedência
da pretensão acusatória, condenando os réus
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e
Renato Rosa Fluch
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 [por duas vezes], ambos do Código Penal, impondo-se-lhes, respectivamente, as sanções de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
; e de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Curial ressaltar, outrossim, que por meio da decisão de ID 168864706, o d. juízo
a quo
reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao corréu
Renato Rosa Fluch

– menor de 21 anos à época do fato, portanto, sujeito à prazo prescricional computado pela metade –, motivo pelo qual declarou extinta a sua punibilidade.

Feitos esses apontamentos, passo, agora, a apreciar o pleito recursal.

Como exposto,
a i. Defesa pleiteia a
absolvição do recorrente
, com apoio na tese de
insuficiência probatória acerca da autoria delitiva
, fundamentando seu pleito, em apertada síntese, no fato de que, para além de a condenação ter sido lastreada em meras suposições feitas pelas vítimas, o ora apelante e seu comparsa foram presos em flagrante delito na mesma data, em bairro distinto, pela prática de outro crime de roubo, sendo impossível acreditar que pudessem estar
“em dois lugares diferentes em um curto intervalo de tempo”
(sic).

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo causídico nas razões recursais, após analisar detidamente os autos, concluo que
o pleito absolutório
não comporta provimento
.

A princípio, a
materialidade
e a
autoria
delitivas exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência (ID 168864217, págs. 06/07) e do relatório policial (ID 168864217, págs. 44/45), além dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases da persecução criminal.

Isso porque, conquanto a vítima
Mauro Antônio Espíndola
(ID 168864665) tenha afirmado
em juízo
que não conseguiu visualizar a fisionomia dos bandidos durante o episódio ilícito, uma vez que, para além de estar de costas para o assaltante que o abordou, obedeceu ao comando dos agentes delitivos e não manteve contato visual com qualquer deles, permanecendo o tempo todo de cabeça baixa; em sentido diametralmente oposto foram as declarações prestadas na Delegacia pelo ofendido
Nildo Gomes Damasceno
(ID 168864217 – págs. 08/11), o qual narrou de forma detalhada a atuação criminosa, ressaltando que a abordagem foi feita por dois sujeitos armados que estavam em uma motocicleta Honda CG 125, modelo Fan, cor vermelha, e placas final “99”, bem assim, que
“o indivíduo que conduzia a moto era moreno claro, magro, estatura média e usava capacete com viseira aberta, enquanto que o comparsa dele, era moreno claro, um pouco mais forte que o primeiro e também usava capacete com a viseira aberta”
.

Destacou, ainda, que pouco tempo após o crime, uma cliente da imobiliária chegou ao local e, ao tomar conhecimento acerca do que acabara de acontecer, relatou aos ofendidos que
“tinha acabado de cruzar com dois desconhecidos que se encontravam numa moto com as características idênticas à moto acima citada, e que os dois desconhecidos ... estavam tendo problemas com a moto que não queria pegar”
.

Além disso,
Nildo Gomes Damasceno
relatou extrajudicialmente que ao chegar à Delegacia para registrar a ocorrência, foi informado de que a polícia tinha acabado de apreender um ciclomotor supostamente utilizado na prática de um assalto, tendo o declarante constatado que se tratava de veículo idêntico ao utilizado pelos criminosos que o roubaram, inclusive com as placas final “99”, afirmando, por fim, que lhe foram apresentados três suspeitos para reconhecimento pessoal, tendo o declarante apontado dois deles como sendo os responsáveis pelo crime patrimonial perpetrado em seu desfavor, os quais posteriormente foram identificados como sendo o ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
e o corréu
Renato Rosa Fluch
.

Sob o crivo do contraditório
, a aludida vítima manteve-se coerente e harmônica em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando que na data fatídica, ao chegar no escritório da imobiliária juntamente com um cliente [Mauro], foram abordados por dois sujeitos em uma motocicleta vermelha, os quais empunhavam armas de fogo, anunciaram o assalto e, após se apossarem da pasta do cliente, de uma quantia em dinheiro e de um aparelho celular, foragiram do local.

O declarante pontuou que, alguns minutos antes do crime tinha efetuado um saque na agência do Banco Bradesco situada na Avenida 15 de Novembro, motivo pelo qual acredita que os meliantes já o estavam seguindo no intuito de subtrair-lhe o dinheiro; acrescentando, outrossim, que conseguiu memorizar que os dois últimos números das placas do ciclomotor utilizado pelos bandidos eram “99”, tanto que quando chegou na Delegacia para registrar a ocorrência,
“avistei a moto lá no meio das outras, observei bem e era a moto que eles usaram para praticar o assalto devido os números da placa e a cor vermelha também”
(sic – ID 168864665).

Além disso, disse que porquanto
CEZO
e
Renato
estavam de capacete,
mas com as viseiras abertas quando cometeram o roubo
,
foi possível confirmar, quando do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, que se tratava dos autores do delito, notadamente “
pelas características, pelo rostos dos dois,
ficou bem claro que eram os dois indivíduos da moto vermelha”

sic
.

Corroborando tais declarações, tem-se o relato judicial de
Rafael Alexandre Borges
, o qual muito embora não tenha contribuído para a elucidação dos fatos, afirmou perante o magistrado que acompanhou
Nildo
na Delegacia e, na ocasião, o colega “
fez o reconhecimento do assaltante e ele afirmou que seria aquela pessoa; ele afirmou pra mim com toda certeza que era o meliante ... o Nildo falou que reconheceu pela característica do indivíduo e posteriormente pela motocicleta”.

O ora apelante
CEZO OLAVO DE ARRUDA JÚNIOR
, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 168864217, págs. 12/14; ID 168864665), e embora tenha insistido que, na hora em que cometido o crime patrimonial, estava trabalhando na empresa “Resfriar”, o que poderia ser comprovado, inclusive, pelas imagens do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial; não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de tais alegações, as quais encontram-se isoladas nos autos.

Aliás, a versão apresentada por
CEZO
no sentido de que estaria trabalhando no momento fatídico é rechaçada pelo relato judicial do corréu
Renato Rosa Fluch
, o qual, malgrado não tenha esmiuçado a dinâmica do delito ora em análise, afirmou à autoridade judicial que o ora apelante foi
“piloto de fuga”
no roubo ao estabelecimento “Paiol Alimentos” ocorrido na mesma data, cerca de uma hora antes.

Ainda nesse viés, conquanto a i. Defesa afirme que a participação do apelante no crime ora em análise seria impossível, porque este ocorreu por volta das 16h30min no bairro Jardim Cuiabá, e
CEZO
fora preso em flagrante delito pela prática do roubo perpetrado em torno de 17h50min em face da loja “Paiol Alimentos”, situada no bairro do Porto; a meu ver, em contrariedade ao alegado nas razões recursais, consoante bem aquilatado nas contrarrazões ministeriais, certo é que a curta distância entre os bairros onde ocorreram os crimes e o transcurso de mais de uma hora entre os eventos delituosos revela a viabilidade de que ambos os ilícitos tenham sido cometidos pelos mesmos criminosos.

Além disso, muito embora não se ignorem as declarações em aditamento prestadas
unicamente na fase policial
pelo
IPC Aderlan Ferreira de Souza
(ID 168864217, pág. 20), no sentido de que a motocicleta que se encontrava no pátio da Delegacia
“não teve nada a ver com a ocorrência em que CEZO OLAVO DE ARRUDA JUNIOR, RENATO ROSA FLUCH E JORGE JUIZ DE ASSIS BASTOS, foram presos”
, certo é que
o próprio agente de segurança pública afirma que não sabia os motivos que levaram à apreensão do ciclomotor, justamente porque não tinha conhecimento do boletim de ocorrência
; a impedir que tais declarações sejam consideradas como hábeis ao afastamento da autoria delitiva atribuída ao apelante, tal como pretende a i. Defesa.

Sendo assim, tendo sido o ora apelante expressamente
reconhecido pela vítima
Nildo Gomes Damasceno
como um dos sujeitos responsáveis pelo assalto, e face à
inexistência de verossimilhança

na negativa de autoria
suscitada pelo réu, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório.

Nesse desiderato, curial rememorar que
"em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Ademais, em caso análogo ao dos autos, a 5ª Turma do c. STJ manifestou-se favorável à manutenção de condenação por crime de roubo lastreada no reconhecimento pessoal do agente e em outros elementos de convicção colhidos ao longo da fase instrutória,
notadamente porque além de reconhecer expressamente os réus, a vítima descreveu características físicas dos acusados e minuciou toda a dinâmica dos fatos
– exatamente como ocorreu na hipótese em voga. Veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] A partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), restou consignado que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal - CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso, o reconhecimento dos réus teria sido realizado em junho de 2017, antes, portanto, do novo entendimento firmado nesta Corte Superior. Ademais, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, as vítimas descreveram as características físicas dos acusados, além de terem detalhado de forma minuciosa toda a dinâmica dos fatos. Desse modo, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a autoria delitiva.

8. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Nesta conjuntura, portanto, tenho que inexistem dúvidas quanto ao fato de que
CEZO OLAVO DE ARRUDA
perpetrou o delito de roubo majorado narrado na preambular acusatória, razão pela qual inexiste fundamento a ensejar a absolvição.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CEZO OLAVO DE ARRUDA
, mantendo incólume a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023